Tribunal: STF
Processo: Rcl 48502
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de petição da defesa dos reclamantes no qual se alega que "apesar da determinação da Egrégia Suprema Corte (STF) para a realização da Audiência de Custódia em 24 horas, esta não foi cumprida até a data de hoje 30/07/2021.". 
    Os reclamantes juntaram as decisões demonstrando o conflito de competência para a realização da audiência, entre a 9ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba e a Central de Audiências de Custódia, ambas do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    É o relatório. Decido.
    O dispositivo da decisão por mim proferida na Rcl 48.502/PR é extremamente claro para determinar que, no prazo máximo de 24 horas, o reclamado realize a audiência de custódia dos reclamantes no processo-crime n. 0003836- 20.2021.8.16.0035, em trâmite na 2ª (ou 9ª) Vara Criminal da Comarca de Curitiba, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, podendo, inclusive, optar pelo sistema de teleconferência.
    Ao que consta, a Corte estadual ao receber a ordem por mim proferida encaminhou-a para a 9ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:
    Senhora Magistrada e Senhor Magistrado, Senhoras Servidoras e Senhores Servidores, 
    Por determinação do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Desembargador José Laurindo de Souza Netto, encaminhamos cópia da decisão proferida nos autos da Reclamação nº 48.502/PR (reclamantes: ELISANGELA SIZOTO e WESLLEY HENRIQUE DOS SANTOS), para ciência acerca das deliberações ali contidas. 
    Informamos que o processo em referência possui vínculo com os autos nº 0003836-20.2021.8.16.0035, em trâmite perante a 9ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba. 
    Salientamos que resposta do Juízo de Primeiro Grau a eventual pedido de informação contido na citada decisão deverá ser encaminhada diretamente ao STF. 
    Respeitosamente,
    Contudo, ao receber a ordem, a Magistrada da 9ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferiu a seguinte decisão:
    Vistos. 
    Considerando o decidido na Reclamação nº 48.502 pelo STF (mov. 322.2); considerando ainda que os réus permanecem custodiados (a despeito da alteração de modalidade da prisão da ré ELISANGELA em mov. 308.1), promovam-se as diligências necessárias junto à Central de Audiências de Custódia deste Foro Central, para que seja realizada audiência de custódia dos acusados, com urgência. 
    Deve-se atentar a Central de Audiência de Custódia quanto ao fato de que a acusada ELISANGELA se encontra em prisão domiciliar, bem quanto ao teor do decidido na Reclamação nº 48.502. 
    No mais, reporto-me ao decidido pelo MM. Juiz de Direito Substituto desta Vara Criminal em mov. 308.1. 
    Intimações e diligências necessárias.
    Por outro lado, a Central de Audiência de Custódia de Curitiba devolveu a Carta de Custódia, pelos seguintes motivos: 
    CERTIFICO QUE devolvo a presente Carta de Custódia à origem, sem cumprimento, considerando o despacho proferido pelo Exmo. Desembargador JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO, Presidente do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no SEI nº 0074629-34.2021.8.16.6000, no seguinte sentido:
    "DETERMINO que a partir da publicação deste ato, as audiências de custódia decorrentes do cumprimento de mandado de prisão quando realizadas por videoconferência, sejam presididas pelo juízo que expediu a ordem, cabendo ao juízo cumpridor a disponibilização de pauta, organização da sala e dos instrumentos eletrônicos, para garantir a realização e a gravação da videoconferência, bem como o acompanhamento presencial do ato pela parte e por seu advogado, se assim desejarem."
    Como visto, o reclamado após ser devidamente comunicado da decisão desta CORTE, ao invés de cumpri-la, criou conflito de competência interna e, ao que consta, não realizou a audiência de custódia dos reclamantes. 
    Ora, essa decisão contraria a autoridade do que decidido na Rcl 48.502/PR, principalmente porque o reclamado não realizou a audiência de custódia dos reclamantes no processo-crime n. 0003836- 20.2021.8.16.0035, em trâmite na 2ª (ou 9ª) Vara Criminal da Comarca de Curitiba, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, resistindo, portanto, ao determinado por mim nos autos desta Reclamação.
    Desse modo, a negativa aos reclamantes da realização da audiência de custódia, em contrariedade ao que decidido por esta CORTE na Rcl 48.502/PR, caracteriza grave irregularidade, podendo, em tese, constituir ato de responsabilidade administrativa da autoridade do Poder Judiciário que a negou. 
    Diante do exposto, DETERMINO que a autoridade reclamada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, CUMPRA, sem delongas, o decidido na Rcl 48.502/PR, a saber: 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, a fim de determinar que, no prazo máximo de 24 horas, o reclamado realize a audiência de custódia dos reclamantes no processo-crime n. 0003836-20.2021.8.16.0035, em trâmite na 2ª (ou 9ª) Vara Criminal da Comarca de Curitiba, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, podendo, inclusive, optar pelo sistema de teleconferência. 
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo reclamado.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente